Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723337-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTEO DE SENTENÇA. NULIDADE DE DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. ERRO DE CÁLCULO. INEXISTENTE. 1. Inexiste nulidade na decisão que diante das alegações das partes que de um lado alega excesso de execução, e da outra que afirma a insuficiência do depósito, o magistrado agiu acertadamente encaminhando os autos à Contadoria do juízo para elaboração da conta de acordo com o que fora decidido, agindo o contador dentro do estrito balizamento determinado. 2. Discordâncias quanto a erro material e atualização do débito que não impliquem em questionamento do valor principal e respectivos índices de correção não constituem matéria de defesa com reabertura de contraditório, sendo antes, meros atos de vigilância de possíveis incorreções nos cálculos aritméticos. Afastada a alegação de inovação recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 492 e 1.023, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ofendendo o princípio da adstrição, a parte recorrida apresentou, em contrarrazões aos embargos declaratórios, tese que não foi objeto do recurso, em flagrante inovação recursal. Afirma que o acolhimento da tese pelo juízo de origem implicou em remessa do feito à contadoria, que elaborou novos cálculos, tornando o depósito judicial insuficiente para garantia do juízo. Aduz ser vedada a parte se manifestar, em contrarrazões, sobre fatos ou teses que não foram suscitados no bojo do recurso, razão pela qual, pugna pela nulidade da decisão. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 35089335). Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 35880835). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 493 e 1.023, §2o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “discordâncias quanto a erro material e atualização do débito que não impliquem em questionamento do valor principal e respectivos índices de correção não constituem matéria de defesa com reabertura de contraditório, sendo antes, meros atos de vigilância de possíveis incorreções nos cálculos aritméticos, que uma vez corrigidos não ensejam inovação recursal. Assim, não ressai nulidade na decisão que, diante das alegações das partes que de um lado alega excesso de R$63,85, e da outra, que afirma a insuficiência do depósito, o magistrado agiu acertadamente encaminhando os autos à Contadoria do juízo para elaboração do memorial de acordo com o que fora decidido, agindo o Contador Judicial dentro do estrito balizamento determinado, consoante a memória de cálculo de ID 91759220, não havendo o que se falar em inovação recursal, visto que a defesa encontra-se pertinente às razões dos Embargos de Declaração oferecidos pela agravante” (ID 30748134). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTADORIA DO FORO. VALOR SUPERIOR AO POSTULADO PELA PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACATAMENTO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. (...) IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. V - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.872.381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 31/3/2022). Ademais, em sede de embargos de declaração, o órgão julgador concluiu que “o argumento é absolutamente pertinente à questão de fundo, e não há que se falar em decisão diversa da natureza pedida, ou de violação ao principio da adstrição, isso porque, diante das dúvidas suscitadas pelas partes, o MM. Juízo de origem determinou o envio dos autos para a d. Contadoria Judicial, que após o exame da matéria indicou o valor devido. Não há pois cogitar-se em violação do princípio da congruência ou adstrição, visto que o contraditório encontra-se pertinente às razões dos embargos de declaração oferecidos pela agravante no juízo de origem” (ID 34204054), estando em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.826.386/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.836.212/RO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 26/11/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 35089335) e ao recorrido sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 35880835). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025